Tribunal: TCU
Processo: 004.732/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. TAC/PAC 206/2008 (Siafi 649.447). Objeto: sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, ex-Prefeito do Município de Portel/PA na gestão 2009-2012, e da empresa Ricce Construções Ltda., em razão da omissão no dever de apresentar a prestação de contas final dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso (TC) /PAC 206/2008 (Siafi 649.447), cujo objeto era a execução de um sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 considerar revel a empresa Ricce Construções Ltda. (08.251.647/0001-06), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX - falecido), Prefeito de Portel/PA na gestão 2009-2012; 9.3 julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX) e da empresa Ricce Construções Ltda. (08.251.647/0001-06), condenando essa sociedade, em solidariedade com o espólio ou os eventuais herdeiros do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, caso tenha ocorrido a partilha de bens, até o limite do valor transferido, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Espólio ou os eventuais herdeiros do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, solidariamente com a empresa Ricce Construções Ltda.: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA D/C 89.262,37 22/11/2010 D 259.568,10 16/12/2010 D 562.154,39 01/06/2011 D 150.919,80 21/07/2011 D 9.3.2. Espólio ou os eventuais herdeiros do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, individualmente: VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA D/C 520.000,00 18/8/2009 D 780.000,00 21/1/2010 D 260.000,00 12/11/2010 D 260.000,00 10/12/2010 D 780.000,00 18/5/2011 D 89.262,37 22/11/2010 C 259.568,10 16/12/2010 C 562.154,39 01/06/2011 C 150.919,80 21/07/2011 C 90.056.32 26/5/2015 C 9.4 aplicar à empresa Ricce Construções Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7 dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis.